Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Apelação cível. Anulatória de ato administrativo. Cobrança de preço público. Utilização do Estádio Mané Garrincha. Partida de futebol entre Botafogo/RJ e Palmeiras/SP. Termo de autorização de uso. Valor cobrado encontra-se em ajuste validamente celebrado.